Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. INTIMAÇÃO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PASSÍVEL DE MULTA. DEVER DE COOPERAÇÃO E LEALDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, o réu não está obrigado a indicar a localização do veículo, mas se comparece aos autos, por dever de cooperação e lealdade processual, não pode impor resistência indevida ao cumprimento da liminar concedida, ocultando o veículo ou dificultando a sua localização.
2. O descumprimento da ordem para indicar o local em que se encontra o veículo poderá ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77 do CPC, em especial, os incisos IV e VI e §§ 1o e 2o.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.